Tribunal: STF
Processo: Rcl 49053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz Federal da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "consta em desfavor da reclamante um mandado de prisão preventivo expedido pela 7 Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro tombado com o número: 50621060620214025101 em desfavor da reclamante, conforme documento em anexo extraído do Sinesp Cidadão. Ocorre que, ao tentar consultar esse processo, através do sítio da Justiça Federal, aparece a mensagem de processo não encontrado, o que impede o acesso do advogado aos autos da ação penal, que há mandado de prisão preventivo em desfavor da reclamante.". 
    Aduz, ainda, que "a partir disso, a defesa enviou um e-mail para o cartório da referida Vara Criminal solicitando acesso aos autos, instruído com procuração. Porém obteve como resposta para aguardar, conforme documento em anexo. Ademais, a reclamante possui um outro processo em trâmite naquela Vara Federal, distribuído com o número: 50285163820214025101, no qual este advogado peticionou ao magistrado requerendo acesso aos autos n. 50621060620214025101. Contudo, em parecer da ilustre Procuradora da República manifestou no sentido de manter o sigilo ao argumento que, não se tem notícia de cumprimento da medida cautelar em curso naquele feito.". 
    Noticia que "no referido processo que consta em desfavor da reclamante foi expedido mandado de prisão preventiva, o que, em tese, pressupõe indícios de autoria e materialidade. Não sendo crível que seja mantido o sigilo nesta fase processual.".
    Por fim, afirma que "manter o sigilo dos autos do processo 50621060620214025101 é grave ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, previsto no art. 5º, inc. LV da Constituição, bem como a súmula vinculante 14 do STF. Por fim, ressaltar que a defesa deseja ter acesso aos documentos que estão acostados aos autos.".
    Assim, requer: "i) Seja conhecida a presente Reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade; (ii) A concessão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada; (iii) A procedência da presente Reclamação, para permitir acesso aos autos: 50621060620214025101 em trâmite perante a 07ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, a defesa da reclamante requereu o acesso aos autos no dia 18 de agosto de 2021; no mesmo dia a defesa recebeu um e-mail da 7ª Vara Federal Criminal informando: "Prezado advogado, peço gentilmente que aguarde. Cordialmente.".
    É dos autos, ainda, que o Ministério Público Federal pleiteou nos autos: 
    [...]
    Ref. Medida cautelar nº 5028516-38.20214025101 
    O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, em atenção à determinação de Evento 277, requer seja mantido o nível de sigilo dos autos nº 5062106-06.2021.4.02.5101, pelas mesmas razões explicitadas na manifestação de Evento 168, eis que, até o momento, não se tem notícia de cumprimento da medida cautelar em curso naquele feito.
    [...]
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo-crime n. 5062106-06.2021.4.02.5101.
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso da reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo-crime n. 5062106-06.2021.4.02.5101, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente